Tribunal: TJDFT
Processo: 0752681-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisco Meira Montenegro contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 22262121) que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais movido em desfavor do impetrante por Marco Aurélio Monteiro de Castro Júnior, Fernando Arsego Lela, Guilherme Lucas Filippo e Victor Borges Marra, processo n. 0704024-79.2019.8.07.0006, deferiu o pedido formulado pelos exequentes para bloqueio eletrônico pelo sistema SisbaJud da quantia excutida de R$32.306,37 e, em concretização desse pronunciamento, em 18/11/2020, ocorreu a constrição da importância de R$7.059,83 em conta corrente e do montante de R$1.627,18 em poupança, ambas mantidas na Caixa Econômica Federal. O impetrante, na petição inicial, pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para não comprovar o pagamento das custas com fulcro na Lei n. 1.060/1950, no art. 5o, LXXIV, da CF e nos arts. 98 e 99 do CPC. Alega não dispor de condições financeiras de pagar as custas e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e da família. Afirma não obstar o deferimento da benesse almejada a contratação de advogado para patrocinar seu interesse em juízo, consoante o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ser suficiente a declaração de hipossuficiência financeira para lhe ser concedido o benefício e não ser necessária comprovação da carência de recursos financeiros afirmada. Diante dessa exposição, ele requer a concessão da gratuidade de justiça para não ser obrigado a comprovar o recolhimento das custas. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[7]. Assinalo concretamente não ter sido exibida a declaração pessoal firmada pelo impetrante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Não há, portanto, declaração de hipossuficiência econômica nos autos. Observo ter sido conferido ao patrono poder especial para pleitear o benefício da gratuidade de justiça em nome do impetrante, na forma do art. 105, caput, do CPC[8], conforme consta expressamente da procuração outorgada (Id 22260416). Como o patrono do impetrante está autorizado a requerer a benesse em favor dele, mas não está liberado do ônus de comprovar a condição pessoal do cliente. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[9]. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais no ajuizamento da lide com a anterior contratação de advogado, sem demonstração de ter ocorrido, mesmo em reduzido intervalo de tempo, alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento das custas sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Além disso, no presente caso, a declaração de pobreza firmada pelo impetrante não é corroborada pelos documentos coligidos no processo de referência. Embora o impetrante afirma não ser exigível a comprovação da hipossuficiência financeira para a obtenção da gratuidade de justiça, como demonstrado, a exigência não é judicial, mas constitucional e legal. O impetrante declara sobreviver de renda proveniente de aluguel de imóveis, mas ele se qualifica profissionalmente como autônomo na petição inicial (Id 22259923, p. 1) e na procuração conferida ao advogado como comerciante (Id 22260416), embora nenhuma consideração faça sobre a atividade econômica explorada no mercado. Os documentos apresentados com a petição inicial não demonstram a hipossuficiência financeira alegada. O extrato bancário está ilegível (Id 22259953). Nenhuma consideração se mostra possível, portanto, sobre esse documento. Os comprovantes de consulta à declaração de imposto de renda não provam a condição financeira, senão o impetrante nada ter para receber a título de restituição, tampouco débito para adimplir (Ids 22259935, 22259936, 22259937 e 22259938). O informe de rendimentos financeiros emitido pela Caixa Econômica Federal, ano calendário 2019, imposto de renda também não traz informação sobre bens e direitos, senão saldo em conta corrente em 31/12/2018 de R$2.303,18 e, em 31/12/2019 de negativo de R$3.209,30 (Id 22260409). Trata-se de informação desatualizada e de nenhuma serventia para a demonstração da insuficiência financeira alegada, porque o impetrante refuta bloqueio, em contas corrente e poupança de sua titularidade na mesma instituição financeira de mais de oito mil reais. Dívidas com pagamento de IPTU/TLP (Id 22259943, 22259944, 22259946, 22259948 e 22259949) são provenientes de imóveis pertencentes ao impetrante e em relação aos quais obtém rendimentos com locação, relação contratual em que normalmente essa despesa é assumida pelo locatário. Por isso, não permitem tais débitos, por si só, considerá-los como gastos extraordinários imprevistos e exorbitantes, a ponto de comprometer substancialmente a disponibilidade financeira do impetrante. O impetrante exibe fatura de cartão de crédito, em que se verifica ter ele disponibilidade para pagar anuidade diferenciada em doze parcelas mensais no valor de R$37,75 e gasto com Netflix por mês de R$21,90. A despesa com anuidade releva ter o impetrante condições de pagar o módico valor das custas com a impetração do mandado de segurança. A contratação do serviço oferecido pela Netflix é uma evidência de não ser o impetrante economicamente necessitado, mas detentor de disponibilidade financeira para desfrutar de comodidades incondizentes com a miserabilidade financeira alegada. Reforça esse entendimento a aquisição de veículo mediante financiamento bancário, por ele afirmada na exibição de boleto bancário no valor de R$665,42 (Id 22260410). Receituários médicos do ano 2019, solicitação de exame, controle de consultas na rede municipal de saúde de Alto Paraiso de Goiás, Município onde o impetrante tem residência e domicílio, não provam insuficiência de recursos financeiros, senão que ele não tem gastos com saúde, porque o atendimento médico, exames e remédios são obtidos gratuitamente pelo SUS (Ids 22260411, 22260412, 22260413 e 22260415). A renda alegada pelo impetrante não pode ser considerada modesta para quem está domiciliado em cidade interiorana de Goiás, em que o custo de vida é sabidamente inferior ao do Distrito Federal. O filho adolescente prestes a alcançar a maioridade em junho do próximo ano (Id 22262119) também não constitui motivo para reconhecimento da pobreza afirmada, senão ser ele possível integrante do núcleo familiar, caso residam juntos. Digo isso, porque o impetrante alega pagar alimentos para a genitora do referido filho (Id 22259940). Acrescento ser módico o valor das custas do mandado de segurança, estipuladas em menos de dezoito reais, conforme se verifica da tabela vigente, disponível no portal deste Tribunal de Justiça na internet. Destaco não haver condenação em honorários advocatícios de sucumbência em processo de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009[10], para assinalar como única despesa processual o pagamento das custas. Afiro a inaptidão da prova documental reunida para corroborar a alegação de o impetrante carecer de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança sem sacrifício pessoal próprio. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter o impetrante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, § 2o[11], c/c o art. 932, I[12], ambos do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[13], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado em nome do impetrante por seu advogado, expressamente autorizado para o fazer. DETERMINO o recolhimento das custas do mandado de segurança e sua comprovação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de a distribuição ser cancelada, nos termos do art. 290 do CPC[14]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [8] Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. [9] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [10] Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. [11] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...). § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [12] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [13] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [14] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.